Tribunal: TJES
Processo: 0000208-79.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Seguro
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000208-79.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELI DE SOUZA PERES PINTO 06832848862

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DO NÚMERO MÍNIMO DE SEGURADOS.
DECLARAÇÃO DA CONTRATADA QUE VIOLOU A BOA-FÉ OBJETIVA
. NEGATIVA
LEGÍTIMA
DE COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária movida em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A. A autora pleiteava o recebimento de R$ 90.000,00 a título de indenização por morte decorrente de seguro de vida empresarial, bem como R$ 10.000,00 por danos morais. A sentença impugnada reconheceu que a contratação não observou requisito mínimo de dois segurados titulares, exigido pela apólice, e que houve violação à boa-fé contratual por parte da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento da indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida empresarial firmado em desacordo com a exigência de número mínimo de segurados; e (ii) determinar se a recusa da seguradora em efetuar o pagamento caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apólice de seguro de vida empresarial exigia expressamente a participação mínima de dois segurados titulares para validade da contratação, conforme cláusula 7.4.1 das condições gerais.

A autora declarou à seguradora, após a morte do cônjuge, que era a única integrante da empresa, inexistindo empregados ou outros sócios, o que confirma a violação dos requisitos objetivos de elegibilidade da apólice.

A autora prestou informações inverídicas ou omitiu deliberadamente a realidade empresarial no momento da contratação, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, especialmente aos deveres de lealdade e transparência.

A seguradora não pode ser responsabilizada por informações inexatas prestadas pela contratante, não se lhe impondo o dever de apurar a composição interna da empresa estipulante.

A continuidade da cobrança dos prêmios não convalida vício essencial à formação do contrato, tampouco constitui comportamento contraditório apto a legitimar pretensão indenizatória.

A negativa de cobertura não configura dano moral, uma vez que decorre de cláusula contratual válida e de ausência de relação jurídica efetiva, inexistindo ilicitude ou abusividade na conduta da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa da seguradora em pagar indenização por morte em contrato de seguro de vida empresarial é legítima quando constatado que a contratação se deu em desacordo com cláusula expressa que exige número mínimo de segurados.

A prestação de informações inverídicas pelo contratante afasta a boa-fé objetiva e invalida a cobertura securitária.

A cobrança continuada de prêmios não supre os vícios contratuais essenciais nem obriga a seguradora ao pagamento da indenização.

A negativa de cobertura fundada em cláusulas contratuais claras e válidas não enseja reparação por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se apelação interposta por
SUELI DE SOUZA PERES PINTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 14707064), integrada pela decisão exarada no evento nº 14707068, que, nos autos da “ação de cobrança de indenização securitária” que move em desfavor de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, rejeitou os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 14707069), a apelante sustenta, em suma, que
(i)
houve falha na prestação de informação por parte da seguradora, que não esclareceu adequadamente as condições contratuais;
(ii)
a seguradora aceitou a contratação mesmo ciente da composição da empresa e da ausência de múltiplos segurados, o que gera legítima expectativa de cobertura securitária;
(iii)
a cobrança continuada dos prêmios constitui conduta contraditória e ofensiva à boa-fé objetiva;
(iv)
a negativa de cobertura em momento de luto causou abalo moral passível de indenização;
(v)
o contrato firmado não pode ser interpretado restritivamente em desfavor do consumidor. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à indenização securitária no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), bem como o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência.

A autora, ora recorrente, celebrou contrato de seguro de vida empresarial com a seguradora apelada, por meio da apólice constante às fls. 23/25. A presente contratação, entretanto, demandava o preenchimento de requisitos mínimos de elegibilidade, previstos de forma expressa nas condições gerais da apólice, conforme cláusula 7.4.1 (fl. 165), que estabelece com clareza:

7.4. Número mínimo de Segurados para contratação e manutenção do seguro.

7.4.1. Para contratação e manutenção do seguro deverão participar, obrigatoriamente, no mínimo 2 (dois) Segurados Titulares.

Compulsando-se os documentos colacionados aos autos, mais precisamente o de fl. 33, constata-se que a própria autora, após a morte de seu cônjuge, declarou à seguradora que era a única integrante da empresa, não possuindo empregados ou outros sócios, atuando, portanto, de forma individualizada como sócia-administradora da empresa.

Desse modo, constata-se que a autora prestou informação inverídica ou, ao menos, omitiu deliberadamente a inexistência de outras vidas seguradas no momento da contratação do seguro, em manifesta afronta ao princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.

No caso em apreço, não é possível atribuir à seguradora o ônus de verificar, no momento da contratação, aspectos subjetivos ou internos da empresa estipulante, sobretudo quando esta, por seus próprios representantes, assevera de forma inequívoca que atende aos requisitos de elegibilidade exigidos contratualmente.

A autora, ao declarar possuir vínculo empresarial suficiente e, simultaneamente, manter contrato com ausência do mínimo de segurados previsto no contrato, violou os deveres anexos à boa-fé objetiva, notadamente os deveres de lealdade, informação e transparência, incorrendo, por conseguinte, em vício essencial à celebração do contrato, apto a obstar a produção de efeitos jurídicos que dela se esperava.

Nesse sentido destaco o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE E ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENANDO A APELADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, ALÉM DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. I. Caso em exame1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por morte e auxílio-funeral, condenando a ré ao pagamento de valores referentes ao seguro de vida empresarial, sob a alegação de que a empresa apelada não possuía a quantidade mínima de segurados para a contratação da apólice, uma vez que era composta apenas por uma sócia. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a indenização securitária por morte e auxílio-funeral em contrato de seguro de vida empresarial, considerando a inexistência de funcionários na empresa contratante e a validade das informações prestadas na proposta de adesão. III. Razões de decidir3. A seguradora comprovou que informou à consumidora sobre cláusulas pertinentes ao seguro, especialmente quanto à possibilidade de prejuízo do direito à indenização em caso de declaração inexata. 4. A proposta de seguro foi assinada pela contratante, que declarou a existência de um funcionário, o que não corresponde à realidade. 5. A cláusula de limitação da contratação do seguro coletivo exige um número mínimo de segurados, e a falta de funcionários na empresa inviabiliza a cobertura. 6. O dever de informação é recíproco, e a seguradora não pode ser responsabilizada por informações inexatas fornecidas pela contratante. lV. Dispositivo e tese7. Apelação conhecida e provida para julgar improcedente o pedido inicial, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Tese de julgamento: A recusa da seguradora em pagar indenização por morte em contrato de seguro de vida empresarial é válida quando a proposta de adesão contém declarações inexatas sobre a quantidade de segurados, configurando perda do direito à garantia. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 54, § 4º; CC/2002, arts. 766 e 167, § 1º, II; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.874.788/SC, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, terceira seção, j. 20.11.2019; TJPR, apelação cível 0005920-02.2021.8.16.0194, Rel. Desembargador Arquelau Araújo ribas, 9ª Câmara Cível, j. 14.09.2023. (TJPR; ApCiv 0063222-73.2023.8.16.0014; Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 08/05/2025; DJPR 09/05/2025)

Convém frisar que a cobrança dos prêmios mensais pela seguradora, por si só, não tem o condão de convalidar a nulidade oriunda da inexistência de pressupostos contratuais mínimos, tampouco legitimar a pretensão ao recebimento de indenização securitária fundada em condição sabidamente inexistente.

Tampouco subsiste a pretensão de indenização por danos morais, pois, como bem delineado pelo Juízo
a quo
, não há nexo de causalidade entre a negativa de cobertura securitária e qualquer violação a direito da personalidade da autora, máxime diante da inexistência de relação de cobertura jurídica efetiva. A recusa da seguradora, no caso concreto, encontra-se amparada em cláusulas contratuais claras, de modo que não caracteriza ato ilícito ou conduta abusiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba tendo em vista que a parte sucumbente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.